Tribunal: TJSP
Processo: 0014582-63.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014582-63.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LENILDO LIMA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução e defere-se a progressão para o regime
semiaberto ao agravante. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014582-63.2019.8.26.0996 -Voto no 10602
2
Voto no 10.602
Agravo em Execução no 0014582-63.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Lenildo Lima da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução. Progressão de regime. Requisito objetivo
demonstrado. Requisito subjetivo comprovado. Inexistência de
faltas disciplinares. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Lenildo Lima da
Silva contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente DEECRIM 5a
RAJ, que indeferiu a progressão do sentenciado para o regime semiaberto em
razão do não cumprimento do requisito subjetivo (fls. 22/23).
Alega o agravante, em síntese, que preenche o requisito subjetivo para
a progressão de regime.
Pleiteia o provimento do recurso para que seja determinada sua
progressão para o regime aberto (fls. 07/12).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em contraminuta
(fls. 30/37).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014582-63.2019.8.26.0996 -Voto no 10602
3
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo desprovimento do
agravo (fl. 38).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravante cumpre pena de 14 anos de reclusão em regime inicial
fechado pela prática de delitos de homicídio duplamente qualificado,
praticado em 2001.
Observo que a própria decisão impugnada reconheceu o cumprimento
do requisito objetivo (fls. 17/18). O agravante juntou atestado de bom
comportamento carcerário (fl. 16).
Resta então analisar se igualmente foi preenchido o requisito
subjetivo.
O art. 112 da Lei de Execução Penal não estabelece como requisito
para a progressão de regime prisional a consideração da gravidade abstrata do
delito, tampouco a longa a pena a cumprir, de sorte que basta a comprovação
do bom comportamento carcerário do sentenciado.
Dessa forma, a exigência de qualquer requisito extralegal implicaria
em indevido constrangimento ilegal, conforme reconhece o C. Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014582-63.2019.8.26.0996 -Voto no 10602
4
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE PENA POR
ESTUPRO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO
CORPORAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO. PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO.
INDEFERIMENTO
BASEADO
EM
FUNDAMENTOS
EXTRALEGAIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO I - A Primeira Turma do col.
Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a
previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.:
HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de
11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe de 1o/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a
Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e,
desse modo, também passaram a repudiar a utilização
desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso
adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG,
Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais,
perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas
corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio,
situação que implica o não-conhecimento da impetração.
Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento
ilegal,
recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de
ofício. III - Para a concessão do benefício da progressão
de regime, deve o acusado preencher os requisitos de
natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom
comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da
LEP, com redação dada pela Lei 10.792/2003. IV - In

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014582-63.2019.8.26.0996 -Voto no 10602
5
casu, a eg. Corte Estadual, ao cassar a decisão agravada
para indeferir o pedido de progressão ao regime aberto,
embasou-se, genericamente, na gravidade abstrata dos
crimes pelos quais o paciente foi condenado - estupro,
homicídio qualificado, lesão corporal e porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido - bem como, na longa
pena a cumprir. V - A jurisprudência do STJ entende que
a gravidade abstrata do delito e a longa pena cumprir não
constituem fundamentos idôneos para indeferir o pedido
de progressão ao regime aberto. Precedentes. Habeas
Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
cassar o acórdão proferido nos autos do Agravo em
Execução n. 7006699-09.2013.8.26.0073 e restabelecer a
r. decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu ao
paciente o pedido de progressão ao regime aberto.” (HC
340.297/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 02/02/2016).
Assim, respeitado o posicionamento diverso, entendo que a breve
permanência no regime fechado não é, por si só, argumento suficiente para
indeferir o pedido de progressão ao regime intermediário. Especialmente,
quando o indeferimento é fundamentado abstratamente, ou seja, sem a
preocupação de indicar quais são os específicos motivos que comprovam a
ausência de mérito para obtenção do benefício, de personalidade, de
comportamento, indisciplina, indisposição ao trabalho e à educação,
colaboração com a direção do estabelecimento dentre outras informações
perfeitamente acessíveis aos órgãos da execução penal.
No caso em exame, observa-se que, desde o início do cumprimento da
reprimenda, o agravante não praticou faltas disciplinares.
Assim, as circunstâncias do caso concreto (atestado de bom
comportamento carcerário e inexistência de falta disciplinar), na ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014582-63.2019.8.26.0996 -Voto no 10602
6
informações negativas, indicam que as medidas ressocializadoras postas à
disposição do reeducando foram suficientes para a absorção dos valores
sociais e éticos que se exigem do indivíduo para o convívio social.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo em execução e defere-
se a progressão para o regime semiaberto ao agravante.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator